Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
1. A matéria não enfrentada pela sentença, bem como não aviada na contestação, não pode ser analisada pela em sede de recurso, sob pena de caracterizar inovação recursal, a incorrer em supressão de instância, a teor dos arts. 1.013 e 1.104 do CPC.
2. A desocupação do imóvel comercial alugado em ação de despejo sujeita-se aos requisitos previstos no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91.
3. Apelo conhecido em parte. Na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.